Tribunal: STF
Processo: ARE 1500788
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 79, p. 1): 



    “Obrigação de fazer. Remanejamento de rede de energia elétrica. Responsabilidade atribuída à concessionária de energia. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 83).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º XXXVI, 21, XII, 22, IV, 37, XII, 97 e 175 da Constituição Federal, bem como violação à súmula vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 85, p. 10):



    “(...) ao pretender que a Recorrente arque com os custos do remanejamento de seus equipamentos na ferrovia em comento, o Recorrido não somente impõe obrigação extremamente onerosa à concessionária de energia e de modo completamente discricionário, em nítida ofensa ao aludido dispositivo constitucional, como também dá ensejo a indiscutível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre a Recorrente e a ANEEL. 



     Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.427/96 que instituiu a Agência Nacional de Energias Elétrica - ANEEL disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, preconiza que a instituição de quaisquer obrigações à concessionária do serviço público distintas das originariamente previstas no contrato de concessão dependerão de anuência da Agência, o que naturalmente não ocorreu no caso em tela.”



    Aduz-se que (eDOC 85, p. 10):



     (...) ao onerar a concessionária de energia elétrica com valores não previstos em seu contrato de concessão, resta evidenciado que tal onerosidade será revertida aos consumidores finais, uma vez que os valores de tais ressarcimentos não integram a base de cálculo da tarifação estabelecida às concessionárias”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as súmulas 279 e 454 do STF e por considerar incabível o recurso pela alínea b do artigo 102 da CF (eDOC 99).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 79, pp. 3-10):



    “A irresignação da ré é para suster não ser sua a responsabilidade pelos custos do remanejamento dos postes. 



    Com renovada vênia, não há razão no argumento, pois, como realçado no julgamento do referido agravo de instrumento, comprovou-se a necessidade de remanejamento da rede de energia elétrica ante obras e serviços no trecho indicado da Rodovia Comendador Mário Dedini (SP-308), com nota de estar assentada a responsabilidade no artigo 14, II, da Lei nº 9.427/96, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências: 



    Art. 14 - O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende: 



    (...)



     II - a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei n o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica. 



    Além, há ainda previsão no artigo 175 da Constituição Federal, a estabelecer: 



    Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 



    Parágrafo único. 



    A lei disporá sobre:



     (...) IV - a obrigação de manter serviço adequado. 



    Demais disso, tratando-se de posteamento do sistema de energia elétrica, a ocupar faixa de domínio de estrada estadual, sem cobrança pela concessionária de rodovias e lá instalado de há muito sem qualquer formalização, bem sentiu o D. Juiz haver razão na argumentação inicial de ser caso de observância do regramento contido nos itens 12.5 e 12.5.1 do Anexo da Portaria SUP/DER-050-21/07/2009, que aprova o Regulamento Para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER, para implantação e utilização de dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares:



    (...)



    Por outra, descabido cogitar de aplicação ao caso do Código de Águas (Decreto 84.398/80, alterado pelo Decreto 86.859/82), revogado pelo artigo 175 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.987/95.



    (...)



    Nada obstante a sustentação contrária da apelante, não se pode rejeitar o que há de jurídico na perfeita análise acima transcrita, pois decide à luz da nova ordem constitucional, modificadora dos efeitos daqueles decretos a que a ré se referiu como não revogados.



     Dá-se, isso sim, que a nova ordem constitucional leva à desconsideração dos decretos federais à luz da profunda alteração constitucional acerca de que seja “órgão público ou entidade competente” referidos no art. 6º do Decreto 84.398/80, como exposto na ensinança da D. Juíza de Direito Maria Fernanda de Toledo Rodovalho acima transcrita. 



    Assim afastada a tese de ser aplicável o Código de Águas, também não há fomento jurídico para a pretensão da apelante quanto a ser afastada sua responsabilidade ante o decidido na ADI 4.925, porquanto, naquela ação de controle concentrado de constitucionalidade, analisou-se sobre descabimento de remoção gratuita de postes de energia em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos, situação absolutamente diversa da ora emanálise, na qual, em reiterada repetição (sic), há imperiosidade da remoção do sistema de postes instalados em faixa de domínio de rodovia sob concessão, para obras de expansão, com nota de já ter sido concluído o remanejamento (págs. 399/400 e 433/435).



     Sem razão, também, as alegações sobre descabimento da imputação dos custos à ré-apelante por ser necessário garantir equilíbrio econômico-financeiro do contrato e modicidade de tarifas, direitos por óbvio considerados no caso, mas, em favor do acolhimento da pretensão da autora-apelada, igualmente concessionária de serviços públicos e responsável pelas obras e melhoramentos rodoviários, aqui dependentes do remanejamento dos postes instalados na faixa de domínio sob sua alçada”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. concessionária de serviço público. Custos com remoção e realocação de postes de distribuição de energia elétrica. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, bem como o revolvimento dos elementos fático-probatórios e das cláusulas regulamentares. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1481009 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17-05-2024).



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS COM REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE OBRAS EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1446396 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2023).



    De último, nota-se que a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Assim, inviável a interposição do recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, III, alínea b, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente